Tribunal: TJBA
Processo: 8005749-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005749-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA e outros Advogado(s):MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA E OUTROS, determinando a manutenção da menor MARIA LIANA COSTA PINTO SERRA como dependente no plano de saúde, sem imposição de carências, mediante o pagamento regular das prestações. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Após a sentença, a ré comunicou o pagamento espontâneo das obrigações impostas e requereu a extinção do feito com arquivamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de ato incompatível com a intenção de recorrer, cumprimento espontâneo da sentença e pedido de extinção do feito, acarreta a preclusão lógica e impede o conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento espontâneo da obrigação imposta em sentença, sem qualquer ressalva, seguido de pedido de extinção do feito, caracteriza aceitação tácita da decisão judicial, nos termos do art. 1.000 do CPC. 4. A prática de ato processual incompatível com o direito de recorrer acarreta preclusão lógica, resultando na perda superveniente do interesse recursal. 5. A conduta contraditória da parte, que inicialmente aceita a decisão e requer seu arquivamento, e posteriormente interpõe recurso contra a mesma, afronta os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a prática de ato incompatível com a interposição de recurso impede seu conhecimento, independentemente da existência de fundamentos meritórios no apelo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, II, e 1.000. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 0000909-34.2024.8.26.0347, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 17.09.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 5000817-80.2017.8.13.0701, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 03.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8005749-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e apelado MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-235